Tribunal: TJSP
Processo: 1106409-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de veículo que ainda se encontrava em nome dos executados, mas há tempos já havia sido adquirido pelo embargante que, porém, não comunicou a compra ao órgão de trânsito, e bem assim, providenciou a transferência do registro de propriedade para o seu nome. Ausência de resistência por parte do réu. Sentença de procedência, mas sem a condenação do embargante ao

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de veículo que ainda se encontrava em nome dos executados, mas há tempos já havia sido adquirido pelo embargante que, porém, não comunicou a compra ao órgão de trânsito, e bem assim, providenciou a transferência do registro de propriedade para o seu nome. Ausência de resistência por parte do réu. Sentença de procedência, mas sem a condenação do embargante ao pagamento de honorários. Reforma nesse ponto que se impõe. Autor embargante que deu causa à constrição ao não providenciar o registro da alienação do bem junto ao órgão competente, conforme anota a própria sentença. Condenação com amparo na Súmula no 303 do STJ. Arbitramento em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Consonância com a tese definida pelo Tema no 1076, do STJ. – RECURSO PROVIDO